Tribunal: TJPA
Processo: 0807693-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807693-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: IVANILDO MORAES CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DO FORO DA COMARCA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº:
0807693-40.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: PRIMAREVA/PA

PACIENTE:
IVANILDO MORAES CARNEIRO

IMPETRANTES: ADVOGADOS
PAULO REINALDO SANTIAGO DO ESPÍRITO SANTO
(OAB/PA Nº 22.847)

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003
.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU. ORDEM PREJUDICADA.

1.
É de se julgar prejudicado o
writ
impetrado se, no curso de tramitação, o coacto foi colocado em liberdade
,
mediante fixação de medidas cautelares diversas,
pelo Juízo
a quo.

2
. Ordem prejudicada, ante a perda superveniente de seu objeto.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado
Paulo Reinaldo Santiago do Espírito Santo,

em benefício de
Ivanildo Moraes Carneiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA.

O impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 26/03/2020, acusado da prática dos crimes insertos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, sendo o flagrante, posteriormente, homologado e convertido em custódia preventiva.

Defende que o coacto sofre
constrangimento ilegal, porquanto, ao lado do excesso de prazo para formação de sua culpa, inexistem, no caso, os requisitos autorizadores da segregação preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Por tais razões, pleiteia, em sede liminar e de mérito, a revogação de custódia do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos, originalmente, o feito à minha relatoria, o
writ
foi redistribuído tão somente para exame da tutela de urgência reclamada, por força do afastamento funcional deste relator das atividades judicantes (art. 112 do RITJE/PA), à Desembargador Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu o pedido liminar, requisitou informações ao Juízo tido coator, determinou o encaminhamento dos autos ao parecer do
custos legis
e, por fim, o seu retorno a este gabinete.

Com os esclarecimentos da autoridade inquinada coatora devidamente prestados (PJe ID nº 3.449.939), o
Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
opinou pelo

conhecimento e denegação da ordem.

Por último, após a inclusão do feito na pauta de julgamento, constatei, em consulta ao Sistema de Gestão Processual deste Tribunal (LIBRA), que, no dia 06/08/2020, o magistrado de 1º grau determinou a soltura do paciente, substituindo sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, o que foi devidamente cumprido em 07/08/2020.

É o relatório.

VOTO

Conforme reportado, o Juízo
a quo,
no dia 06/08/2020, determinou a colocação do paciente em liberdade, mediante o cumprimento de medidas diversas à prisão, sendo o
decisum
cumprido no dia seguinte (07/08/2020).

Confira-se:

“De plano, registro que este magistrado foi designado para responder pela Vara Única da Comarca de Primavera a partir de 01/08/2020 encontrando os autos no estado em que se apresentam. A prisão preventiva, por implicar sacrifício à liberdade individual, deve se justificar em razões objetivas, que demonstrem a existência de motivos concretos capazes de legitimar sua imposição. Em atendimento ao disposto na Lei n.13.964/19, compulsando os autos, verifico que a instrução probatória não tem se desenvolvido dentro de padrões razoáveis de duração, por circunstâncias não atribuíveis ao investigado, sendo certo que o excesso de prazo se formalizou pela morosidade e precariedade do aparelho estatal, o que compromete a efetividade do processo. Diante da inexistência atual de regramento ou entendimento jurisprudencial que estabeleça o que venha a ser o excesso de prazo da prisão preventiva, o princípio da razoabilidade se destaca como ferramenta idônea para aferição, no caso concreto, do momento em que a custodia provisória se converte em execução antecipada de pena. É incontroverso que uma prisão com excesso de prazo não é provisória nem proporcional, gerando, assim, um constrangimento ilegal, fato que a Constituição Federal rechaça, já que garante a duração razoável do processo ao investigado. In casu, malgrado estejam presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime, o excesso de prazo para a formação da culpa autoriza o relaxamento das medidas de exceção decretadas oportunamente, especialmente pela causa não apresentar, a princípio, nenhuma complexidade e/ou circunstância fática apta a justificar sua dilação indevida. Nesse sentido, verifico evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo, sendo certo que a injustificada demora no encerramento da instrução processual somente deve ser atribuída à ineficiência do Estado. Diante do exposto, com fulcro no art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal e no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
RELAXO A PRISÃO CAUTELAR DE IVANILDO MORAES CARNEIRO, referente ao ilícito que lhe é imputado neste processo, sem prejuízo do que vier a ser apurado ainda no curso da instrução probatória. No entanto, considerando as circunstâncias do fato e as condições do agente, nos termos do art. 282 c/c art. 319, ambos do CPP, DECIDO por submeter o investigado às seguintes medidas cautelares: I - Não frequentar bares, boates, casas de show, casas noturnas e de prostituição, ou similares; II - Manter ocupação lícita; III - Recolher-se em seu domicílio no período compreendido entre 22h00min e 06h00min e nos dias de folga; IV - Não se apresentar em público bêbado ou ingerindo bebida alcoólica; V - Não mudar de residência sem prévia comunicação ao juízo; VI - Comparecimento mensal em juízo, para que informe e justifique suas atividades, devendo manter seu endereço atualizado; VII – Comparecer perante o juízo todas as vezes que for intimado para atos do processo
. Intime-se o investigado. A ciência, pelo investigado, das condições acima impostas, se presta como compromisso de fielmente cumpri-las, ficando advertido de que o descumprimento de alguma das medidas impostas poderá resultar em nova decretação de prisão preventiva.
Serve a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA, para que o investigado IVANILDO MORAES CARNEIRO, seja imediatamente posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso
. Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa. Comunique-se a autoridade policial, servindo esta decisão como ofício. Primavera/PA, 06 de agosto de 2020. Jose Leonardo Frota de Vasconcellos Dias Juiz de Direito”. (Destaquei).

Sendo assim, considerando que o coacto já alcançou a pretensão buscada neste
mandamus
, necessário reconhecer que a impetração perdeu seu objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, que dispõe:
“
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Nesse sentido, colaciono
, verbi gratia
, os seguintes julgados:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que o motivo ensejador do presente writ já foi superado, com fulcro no art. 659 do CPP, está prejudicado o exame do habeas corpus
.”
(TJ-MG - HC: 10000200328565000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 19/07/0020, Data de Publicação: 22/07/2020 – destaquei)

----------------------------------------------------------------------------

“HABEAS CORPUS. PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. WRIT PREJUDICADO. 1.
A colocação em liberdade do paciente por parte da autoridade impetrada tornou prejudicada a análise do habeas corpus sob exame, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir. 2. Prejudicado o writ
.”
(TJ-DF 07029431620198070000 DF 0702943-16.2019.8.07.0000, Relator: J.J. Costa Carvalho, Data de Julgamento: 21/03/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei)

Desse modo, com força nessas considerações,
julgo prejudicado o exame do
habeas corpus
, ante a perda superveniente de seu objeto,
determinando,

após o transcurso do prazo legal, o arquivamento dos autos, com sua posterior baixa.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 01/09/2020